Tribunal: TJMT
Processo: 1007930-14.2024.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007930-14.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL - CNPJ: 29.186.038/0001-82 (APELANTE), SHEILA SHIMADA - CPF: 356.443.718-59 (ADVOGADO), JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO NETO - CPF: 177.058.861-20 (APELADO), LUCAS BARELLA - CPF: 046.181.091-30 (ADVOGADO), NATALIA STANICHESCH - CPF: 061.582.191-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(
S): UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

APELADO(S): JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO NETO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por associação civil sem fins lucrativos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória cumulada com pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais, declarando a inexistência de débito e condenando a apelante à restituição de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão:

(
i) saber se é cabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita à
pessoa jurídica sem fins lucrativos, na ausência de prova da hipossuficiência financeira;

(
ii
) saber se houve contratação válida que justificasse os descontos realizados;

(
iii
) saber se os descontos indevidos configuram dano moral indenizável;

(
iv
) saber se o valor fixado para reparação moral comporta redução.

III. Razões de decidir

2.
O pedido de justiça gratuita foi corretamente indeferido ante a ausência de comprovação idônea da alegada hipossuficiência financeira, conforme entendimento consolidado (Súmula 481/STJ).

3.
A apelante não comprovou a regularidade da contratação, utilizando apenas provas unilaterais (telas sistêmicas), não se desincumbindo do ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC/2015.

4.
Configura-se falha na prestação de serviço o desconto de valores sem vínculo contratual válido, ensejando responsabilidade civil objetiva da associação, nos termos do art. 14 do CDC.

5.
O desconto indevido em benefício previdenciário extrapola o mero aborrecimento, caracterizando dano moral indenizável, consoante jurisprudência pacificada.

6.
O valor da indenização fixado pelo juízo a quo revela-se proporcional à extensão do dano e adequada à finalidade reparatória e pedagógica, não havendo justificativa para sua redução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A pessoa jurídica sem fins lucrativos faz jus à justiça gratuita desde que comprove de forma idônea sua hipossuficiência econômica.

7.
A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência de vínculo jurídico e a repetição dos valores descontados indevidamente.

8.
O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral indenizável.

9.
O valor de R$ 5.000,00 é adequado à reparação dos danos morais, quando observadas a gravidade da conduta e a condição da vítima.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o,
incs
. V e X; CPC,
arts
. 373, II, e 85, §11; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 481; TJMT, AI 1005584-14.2024.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite
Lindote
, j. 17/07/2024; TJMT, AC 1000306-12.2020.8.11.0052, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03/11/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto por
UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL contra sentença (ID. 286142860)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
3a Vara de Alta Floresta, que, nos autos da Ação
declaratória de inexistência de relação jurídica com restituição de indébito e danos morais, movida em face de
JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO NETO,
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a
INEXISTÊNCIA
dos débitos em questão e o
CANCELAMENTO
do contrato de associação para com a demandada, bem como, CONDENO a instituição financeira demandada a:

a) pagar
à
requerente a quantia indevidamente descontada de seu benefício previdenciário em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte Autora em procedimento de cumprimento de sentença.

b) efetuar o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
D
a concessão do benefício da justiça gratuita;

2.
Da regularidade do contrato celebrado;

3
. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais;

4.
Da necessidade de redução do quantum indenizatório
.

Contrarrazões em ID. 286142867

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(
S): UNSBRAS UNIAO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

APELADO(S): JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO NETO

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferido pelo juízo da
3a Vara de Alta Floresta, que, nos autos da Ação declaratória de inexistência de relação jurídica com restituição de indébito e danos morais, movida em face de
JOAO RAIMUNDO DO NASCIMENTO NETO, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“Diante do exposto
, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte autora com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para DECLARAR a
INEXISTÊNCIA
dos débitos em questão e o
CANCELAMENTO
do contrato de associação para com a demandada, bem como, CONDENO a instituição financeira demandada a:

a) pagar
à
requerente a quantia indevidamente descontada de seu benefício previdenciário em razão do referido contrato, de forma simples, com correção monetária pelo INPC e juros de 1% ao mês, a serem aplicados a partir de cada desconto. Assim, tal valor deverá ser indicado pela parte Autora em procedimento de cumprimento de sentença.

b) efetuar o pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a serem atualizados com juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária pelo INPC, a partir da presente data.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais,
os quais fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.”

Passo à análise meritória das teses suscitadas pelo Apelante.

1. D
a concessão do benefício da justiça gratuita
:

A parte apela
nte
, requer
o deferimento dos benefícios da Justiça Gratuita, sob o argumento de que
é beneficiária, em atenção à sua própria natureza jurídica e ramo de atuação.

Contudo, a parte
apelante
efetuou o recolhimento pagamento referente ao preparo deste recurso, conforme certidão em ID.
287145897.

No que
tange
ao
honorários

sucumbe
ncia
is
,
a tese erguida pela parte apelante não deve prosperar uma vez que não ficou demonstrado nos autos a hipossufici
ência financeira
, ainda que se trate de associação sem fins lucrativos, é imprescindível a apresentação de documentos idôneos que comprovem a alegada incapacidade financeira.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE
INCAPACIDADE FINANCEIRA – RECURSO NÃO PROVIDO. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar a sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ocorreu na espécie. Inteligência da Súmula 481/STJ.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10055841420248110000, Relator
.:
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 17/07/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/07/2024)

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência econômica da parte requerente.

2. Da regularidade do contrato celebrado
:

Pois bem. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que a parte apelante se fundamenta no exercício regular do direito de efetuar os
descontos

no valor de R$ 42,36 (quarenta e dois reais e trinta e seis centavos) desde fevereiro de 2024
,
em razão da contratação dos serviços, todavia, sem a comprovação da referida contratação, lastreando-se apenas em provas unilaterais (telas sistêmicas).

Portanto, não se desincumbiu a parte apelante, a teor do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil, de comprovar quanto
a
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II -
ao
réu, quanto à
existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.

Desse modo, não comprovada a regularidade na contratação, tem-se por indevida a cobrança e/ou descontos oriundos de negócio eivado de nulidade, passível de reparação ao consumidor lesado.

Portanto, deve ser
rejeitado a tese
recursal em exame
, eis que, comprovado a responsabilidade civil da
associação apelante
, ante a falha na
prestação do serviço, devendo responder pelos danos patrimoniais e extrapatrimoniais.

3. Da ausência de comprovação de ocorrência dos danos morais
:

Assim, no que tange ao pedido indenizatório, cumpre salientar que o dano moral decorre do indevido
no benefício previdenciário da parte apelada
, promovido pela apelante, referente
a
contratação não realizada pelo apelado. Tais fatos, indubitavelmente, ocasionam desconforto, aflição e transtornos, sendo, portanto, suficientes para caracterizar o dano moral indenizável.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por isso, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente, indenizáveis,
portanto

Portanto. A meu ver, tal tese jurídica deve ser rejeitada, na medida em que
os descontos indevidos
no benefício previdenciário do apelado
,
são

capazes
de ensejar abalo moral que transpõe o mero aborrecimento cotidiano, motivo pelo qual, não há que se falar em inocorrência do dano moral indenizável.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE
TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime
quanto não comprovada
a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados.
O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(
N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, publicado no DJE 04/11/2022)”
(grifo nosso).

Devendo ser rejeitado a tese da parte apelante, eis que, comprovado a responsabilidade civil objetiva da
associação civil
, ante a falha na prestação do serviço.

4.
Da necessidade de redução do quantum indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação
pelo juízo
a quo
da quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte
apelada
, para o caso em testilha, pois que, se afigura em conformidade com a
extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua
reparabilidade
, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente, motivo pelo qual, deve ser mantida a
r.
sentença.

Conclusão

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na integralidade a
r.
sentença objurgada.

Em face do disposto no art. 85, §11o do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025